Tribunal: STF
Processo: ADI 6479
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO JULGADO. INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS DO DECRETO N. 4.676/2001 DO PARÁ. ICMS. BENEFÍCIO FISCAL. ANÁLISE DA REPERCUSSÃO SOCIAL E JURÍDICA DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRESSUPOSTOS DO ART. 27 DA LEI N. 9.868/99 ATENDIDOS. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA ATRIBUIR EFICÁCIA EX NUNC AO JULGADO.